Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DIVÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALCANCE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
I – A prova a ser produzida nos autos é documental, de modo que a produção de prova oral seria desnecessária para elucidação da controvérsia. Ademais, a alegação de cerceamento de defesa é genérica. Preliminar rejeitada.
II – O réu não provou o alegado acordo para compra da cota-parte da apelada-autora sobre a edificação objeto da lide, fato expressamente refutado por ela.
III – A r. sentença, ao julgar procedente o pedido de extinção do condomínio, referiu-se claramente à edificação erigida, nos exatos termos do título judicial transitado em julgado oriundo da ação de divórcio e do pedido inicial da autora.
IV – Ausente a prova da aquisição, pelo apelante-réu, da cota-parte da edificação de titularidade da apelada-autora, a alegação de que não está obrigado a pagar aluguéis a ela, pelo fato de o imóvel lhe pertencer integralmente, também não procede.
V – Apelação conhecida e desprovida.